Tribunal: TJDFT
Processo: 0739832-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Processo : 0739832-95.2021.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, consistente na desclassificação da impetrante do processo de seleção de projetos artísticos e culturais para firmar termo de ajuste de apoio financeiro com o Fundo de Apoio à Cultura, cujas regras e procedimentos foram publicados no Edital de chamamento público no 26/2021. Relata que concorreu com o projeto “Brasília Monumental”, composto de treze episódios, na linha específica de apoio à produção de Obra Seriada, prevendo a premiação dos 4 projetos melhor pontuados. Conta que, após a análise dos quesitos que compõem o projeto, obteve pontuação que lhe assegura o 2o lugar. Informa, no entanto, que fora desclassificada por motivo com o qual não concorda e, então, outro projeto já ocupa o lugar da impetrante. Assim, promova a impetrante a inclusão das empresas classificadas em 2o, 3o e 4o lugares, como litisconsortes passivas necessárias, na dicção do art. 114 do CPC, já que, em tese, poderão sofrer os efeitos da decisão deste writ. Precedente no STJ: AR 4.847/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 08/10/2014, DJe 04/11/2014. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator